Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. PROVA TESTEMUNHAL E AUDIOVISUAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática dos crimes de injúria racial e desacato (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989 e art. 331 do Código Penal).
2. A condenação impôs penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, além da fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais.
3. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação do princípio da consunção e a exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelos crimes de injúria racial e desacato; (ii) estabelecer se está presente o dolo específico exigido para os tipos penais imputados; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos; e (iv) analisar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por prova oral colhida sob o contraditório, autos do inquérito policial e registros audiovisuais juntados aos autos.
6. Os depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais são firmes, coerentes e convergentes quanto à prática de ofensas verbais com conteúdo discriminatório, proferidas no local de trabalho da ofendida, na presença de terceiros.
7. O conjunto probatório demonstra o dolo específico exigido tanto para a injúria racial quanto para o desacato, evidenciado pela intenção consciente de ofender a honra subjetiva da vítima e de menosprezar a função pública por ela exercida.
8. A alegação de exaltação emocional não afasta a tipicidade nem o elemento subjetivo dos delitos, pois as expressões utilizadas revelam inequívoca vontade de humilhar e discriminar em razão de raça e cor.
9. O princípio da consunção é inaplicável, uma vez que os crimes de injúria racial e desacato tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos, ainda que no mesmo contexto fático.
10. A indenização por danos morais é cabível, pois o dano é presumido nos crimes contra a honra, sendo desnecessária prova específica do abalo sofrido.
11. A fixação do valor mínimo indenizatório observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender a pedido expresso formulado na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Código Penal, art. 331; Código de Processo Penal, art. 387, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1413354, Processo no 0741888-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.04.2022.
TJDFT, Acórdão no 1333494, Processo no 0734719-31.2019.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 15.04.2021.
TJDFT, Acórdão no 1786354, Processo no 0003276-97.2019.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16.11.2023.